Tribunal: TJES
Processo: 0002072-67.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002072-67.2016.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALISON MARGON PISSAIA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
pelaç
ão
c
ív
e
l
interposto por
Walison Margon Pissaia
,

com o intuito de reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa (fls. 296/301) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
Banestes Seguros S.A.
e outros, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 305/320), o apelante, sustenta, em síntese, que o simples fato de o segurado, no momento do sinistro, encontrar-se alcoolizado, não gera a perda do direito à indenização securitária prevista apólice de seguro de vida, nem mesmo se restar comprovado que a embriaguez constituiu fator determinante para a ocorrência do sinistro, consoante jurisprudência pátria pacífica, consolidada em enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção incólume da sentença (fls. 353/365).

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado cuida-se de
a
pelaç
ão
c
ív
e
l
interposta por
Walison Margon Pissaia
,

com o intuito de reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa (fls. 296/301) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
Banestes Seguros S.A.
e outros, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 305/320), o apelante, sustenta, em síntese, que o simples fato de o segurado, no momento do sinistro, encontrar-se alcoolizado, não gera a perda do direito à indenização securitária prevista apólice de seguro de vida, nem mesmo se restar comprovado que a embriaguez constituiu fator determinante para a ocorrência do sinistro, consoante jurisprudência pátria pacífica, consolidada em enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual o ora apelante pleiteia a condenação da
Banestes Seguros
ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) decorrente do contrato de seguro de vida firmado por seu genitor, o Sr.
Antonio Marcos Madalon Pissaia
.

Isso porque a seguradora se negou a pagar o valor da apólice sob a justificativa de que o acidente foi ocasionado pelo estado de embriaguez do condutor do automóvel segurado. A negativa administrativa de pagamento da indenização securitária, portanto, decorreu da concepção de que o segurado agravou intencionalmente o risco ao dirigir embriagado, o que ensejaria a perda do direito à indenização, conforme previsão contratual expressa.

Portanto, a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado consiste em verificar se o apelante faz, ou não, jus ao pagamento da indenização securitária, na qualidade de beneficiário da apólice de seguro de vida, ante a morte do segurado.

A Instância Primeva, após instrução probatória, proferiu sentença de improcedência, por entender que restou suficientemente comprovado o agravamento intencional do risco, haja vista que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro, violando, portanto o artigo 768 do Código Civil, o qual preceitua que “
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
”.

Já adianto, porém, que a fundamentação adotada no édito sentencial não merece prosperar, porquanto o magistrado
a quo
, de maneira indevida, deixou de observar precedente vinculante perfeitamente aplicável ao caso em comento.

Deveras, não há como deixar de reconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018, editou o verbete sumular número 620, sendo enfático ao determinar que
a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista
em contrato de seguro de vida
.

Fincada tal premissa, é de se inferir que o raciocínio empregado pelo Juízo de 1º grau vai de encontro ao que restou decidido pelo Tribunal da Cidadania, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, em homenagem ao art. 927, haja vista cuidar-se de precedente de observância obrigatória.

Neste particular, não é demais rememorar que o Código de Processo Civil de 2015 adotou o sistema de precedentes vinculantes, erigindo certas decisões judiciais ao patamar de verdadeiras fontes formais do direito, as quais não podem ser ignoradas pelo magistrado, que somente pode afastá-las de maneira suficientemente motivada, quando evidenciada a distinção entre o caso concreto e a circunstância fática que embasou a formação do precedente.

No inciso IV do rol do art. 927 do Diploma Processual Civil encontra-se justamente os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, o que impõe a adoção do entendimento de que, tratando-se de seguro de vida, a embriaguez do segurado não afasta o dever da seguradora de pagar a indenização securitária, nos termos da supracitada Súmula nº 620, STJ.

Ou seja, toda a discussão travada nestes autos acerca do enquadramento, ou não, da embriaguez do segurado como fator determinante à ocorrência do sinistro se mostra absolutamente inócua, eis que apenas no seguro de dano é que se revela cabível a adoção da teoria do agravamento de risco. Em outras palavras, a discussão sobre o nexo causal entre a ingestão de álcool e o ocorrido não se aplica ao presente caso, por tratar-se de seguro de vida, em relação ao qual, frisa-se à exaustão, entende-se como ilícita a cláusula que prevê a exclusão da cobertura securitária na eventualidade de agravamento intencional do risco.

Deveras, a Corte Superior já teve a oportunidade de afirmar que “
a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato
” (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018).

É este o entendimento que vem sendo adotado por este e. Sodalício ao apreciar situações análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULA 620/STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora realizou a negativa do pedido de resgate de indenização securitária sob a justificativa de que constatado o exame de dosagem alcoólica positiva, caracteriza agravamento do risco do sinistro, de forma a ser impossibilitada de efetuado pagamento solicitado. 2. Ocorre que o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp nº 1.665.701 – RS (2016/0309392-5), já sedimentou o entendimento de que, não havendo comprovação da má-fé ou suicídio no prazo de carência, a indenização securitário deve ser paga ao beneficiário, bem como
sumulou o entendimento de que embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (Súmula 620
). 3. A apelante junta aos autos documentos que atestam a embriaguez (fato incontroverso) e que narram o acidente ocorrido sem qualquer demonstração de agravamento do risco ou má-fé. Precedentes. 4. tendo em vista não restar comprovado pela apelante, nos termos do art 373, II, do CPC, - ônus que lhe incumbia a intenção do segurado para agravar o risco, bem como a má-fé do ato, imperioso é o desprovimento do presente recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180017110, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 620 DO STJ.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O colendo STJ sobre a temática dos seguros de vida, uniformizou sua orientação com a edição do recentíssimo verbete sumular no sentido de que A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. (Súmula 620, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
2. Não fosse suficiente o fato de que a seguradora não demonstrou que tenha dado prévio conhecimento ao segurado da dita exclusão de cobertura (riscos excluídos), conforme inciso III, do art. 6º, e art. 46, do CDC, que a dita embriaguez do segurado foi a causa determinante para o acidente que o vitimou, bem como que ele tenha agido intencionalmente para a caracterização do agravamento do risco, a negativa da seguradora ainda se esvazia de licitude porque
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (Súmula 620, STJ).
3. Recurso provido. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. (TJES, Classe: Apelação, 044160011142, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019) (grifei)

Por derradeiro, importante registrar que o apelante, em suas razões recursais, limita-se a impugnar o capítulo decisório que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento da indenização securitária, não tendo sequer feito menção a quaisquer das outras verbas elencadas na exordial.

Destarte, o provimento do presente recurso de apelação não implicará reforma da improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e por danos materiais decorrentes dos gastos com funeral, haja vista que, repito, a ausência de impugnação específica resultou na formação de coisa julgada material sobre tais capítulos decisórios.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de condenar a seguradora
Banestes Seguros S.A.
ao pagamento do capital segurado, acrescido de correção monetária desde a data da celebração do contrato (consoante jurisprudência pacífica do STJ
1
) e juros de mora a partir de sua citação (art. 397, CC/2002), nos termos da fundamentação supra.

Em razão do provimento do apelo, resultando em sucumbência mínima da parte autora – a justificar a aplicação da norma ínsita no parágrafo único do art. 86 do CPC/15 –,
inverto
os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados exclusivamente pela requerida, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.

1
[...] A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. [...] (AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária nos seguros de vida incide a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. [...] (AgInt no AREsp 921.913/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SÚMULA Nº 620 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a seguradora se negou a pagar o valor da apólice de seguro de vida sob a justificativa de que o acidente foi ocasionado pelo estado de embriaguez do condutor do automóvel segurado. E a Instância Primeva, após instrução probatória, proferiu sentença de improcedência, por entender que restou suficientemente comprovado o agravamento intencional do risco.

2)
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018, editou o verbete sumular nº 620, sendo enfático ao determinar que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

3)
Toda a discussão travada nestes autos acerca do enquadramento, ou não, da embriaguez do segurado como fator determinante à ocorrência do sinistro se mostra absolutamente inócua, pois a jurisprudência pacífica da Corte Superior reputa ilícita a cláusula que prevê a exclusão da cobertura securitária na eventualidade de agravamento intencional do risco. Precedentes deste e. Sodalício.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.